Tribunal: TCU
Processo: 010.598/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11266/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Município de Viana/MA a respeito de possíveis irregularidades relacionadas aos autos de infração lavrados por autoridade fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, constantes dos Processos Administrativos 10.320-725.058/2019-19 e 10.320-725.059/2019-63, nos quais se apurou sonegação de contribuições previdenciárias de todo o exercício de 2016. Considerando que o Município de Viana/MA não se encontra no rol de legitimados para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237 do Regimento Interno do TCU; considerando que a matéria se insere na competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, não cabendo a este Tribunal exercer o papel de instância revisora de decisões a cargo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, tampouco apurar responsabilidades por crimes fiscais (v.g. Acórdão 798/2008-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 1101/2008-TCU-Plenário ); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) não conhecer da presente representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.598/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Prefeitura Municipal de Viana/MA (CNPJ 06.439.988/0001-76). 1.3. Unidade: Município de Viana/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: Hilberth Carlos Pinheiro Logo, Procurador-Geral do Município de Viana/MA (OAB/MA 13.868). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.